Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NOVO JULGAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora mensal do percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentar. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra geral da impenhorabilidade de valores oriundos de remuneração poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, combinado com o § 2° do CPC, nas hipóteses de (I) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (II) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, nas situações em que os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Em qualquer circunstância deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. O princípio da menor onerosidade estabelece que diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que a constrição seja procedida de acordo com o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), sendo atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para essa finalidade.
4. No caso em exame, o total das remunerações recebidas pelo ora recorrido é inferior ao montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, não atende à situação jurídica normada no art. 833, § 2o, do CPC. 4.1. O devedor propôs a compensação de valores nos termos do art. 368 do Código Civil, o que foi rejeitado pela agravante. 4.2. Houve a indicação, pelo devedor, de outro meio mais eficaz e menos oneroso para a satisfação do crédito, o que foi recusado pela credora. A decisão recorrida, que indeferiu a penhora de percentual da remuneração do devedor, também presta a devida homenagem ao princípio da menor onerosidade. Diante desse contexto, a decisão a ser proferida no presente caso deve ser de conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos das normas jurídicas já apopntadas anteriormente. No entanto, em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser provido para os fins ali vislumbrados.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.